Tribunal: TJSP
Processo: 1001027-90.2017.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
S –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUIZADOS ESPECIAIS – Valor da causa meramente estimativo, não permitindo verificar o alcance do teto do rito sumaríssimo – Pessoa incapaz, ademais, que não pode ser parte perante os Juizados – Preliminar rejeitada.
MEDICAMENTOS E INSUMOS– Fornecimento gratuito de fraldas geriátricas – A obrigatoriedade de a Administração Pública fornecer ao doente, por meio

Ementa:
S –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUIZADOS ESPECIAIS – Valor da causa meramente estimativo, não permitindo verificar o alcance do teto do rito sumaríssimo – Pessoa incapaz, ademais, que não pode ser parte perante os Juizados – Preliminar rejeitada.
MEDICAMENTOS E INSUMOS– Fornecimento gratuito de fraldas geriátricas – A obrigatoriedade de a Administração Pública fornecer ao doente, por meio do SUS, a medicação e insumos de que necessita estende-se a todos os entes políticos da Federação – Competência também dos Municípios para prestar serviços de atendimento à saúde da população – Garantia Constitucional (Art. 196 da CF) – Recurso não provido.